Tribunal: TJMT
Processo: 1073286-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073286-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARYSTELA DA SILVA - CPF: 023.451.411-66 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial. No presente caso,
a
Recorrente
é
Servidor
a Pública
Estadua
l efetiva
, exercendo a função deAgentedo SistemaPenitenciário(Policial Penal), sendo que atualmente recebe
m
adicionaldeinsalubridade.

Pretende
m
o recebimento do adicional de periculosidade.

2. Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar n.o 389/2010, “
O sistema remuneratório dos Profissionais do SistemaPenitenciárioé o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie
remuneratória, obedecido
o disposto no Art. 37, X
e XI, da Constituição Federal
”.

3. A mesma Legislação assim prescreve em seu artigo 20:
“O servidor do SistemaPenitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização porinsalubridade, consoante legislação pertinente; II -adicionalpor prestação de serviço extraordinário; IV -adicionalnoturno.
(grifei) (Lei Complementar no 389/2010, art. 20).

4. Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento doadicionalde periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do SistemaPenitenciáriodo Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

5. Desta forma, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição
Federal.
6. É nesse sentido a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

6.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal
:
RECURSO INOMINADO No 1006868-53.2023.8.11.0045ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSORECORRIDO: MAURO FERREIRA ZUZAJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
1- “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF). Verbete extensível a quaisquer verbas “tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Temas 600-RG
).
2- A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de periculosidade.3 - Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.4
- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1006868-53.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
.

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.9.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Por consequênci
a,
c
ondeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10%
(dez por cento)
sobre o valor
corrigido
da
causa,
suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art
igo 98, § 3o,
CPC).

9.
Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos ter
mos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil
, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

10.
Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o DESSOBRESTAMENTO
em relação ao
I
RDR
n.
1001289-16.2023.8.11.9005

–
TEMA
08
-TJMT
, posto que não se
discute
no presente caso
o d
ireito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilânci
a
,
mas sim de cargo de policial penal
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025